Tribunal: TJSP
Processo: 1000122-66.2023.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito, repetição de indébito e indenizatória de danos morais - descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar - dano moral configurado - condenação do réu à reparação do dano - recurso provido para esse fim.